Tribunal: TJDFT
Processo: 0715732-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715732-08.2023.8.07.0000 RECORRENTE: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO RECORRIDOS: ACI BARBOSA DE CARVALHO, THIAGO JAGUARIBE DE FARIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. DUPLO GRAU JURISDICIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. Prima facie, não conheço do recurso quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelo Agravante, posto que essa matéria não foi objeto da decisão recorrida, tratando-se de inovação recursal. Destarte, a análise desse pedido configuraria supressão de instância e violação do duplo grau jurisdicional, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 2. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, o recolhimento do preparo é ato incompatível com condição de hipossuficiência econômica declarada pelo Agravante, configurando, assim, a preclusão lógica do pedido de gratuidade judiciária. 3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido, Agravo Interno prejudicado. O recorrente alega violação aos artigos 98 do CPC e 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, pugnando para que lhe seja concedido os benefícios da gratuidade de justiça, uma vez juntou declaração de hipossuficiência e o documento possui presunção de veracidade, somente podendo ser negada de pleno pelo juiz caso haja fundadas razões para tanto. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJRJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “"É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do REsp 2.051544, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2023). Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa ao artigo 98 do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) No caso em análise, o Agravante, intimado em duas ocasiões para comprovar a sua alegada condição de hipossuficiente por meio da apresentação de documentos hábeis, optou por recolher o preparo recursal (ID. 148142035). Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, o recolhimento do preparo é ato incompatível com condição de hipossuficiência econômica declarada pelo Agravante, configurando, assim, a preclusão lógica do pedido de gratuidade judiciária” (ID 49519634). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ademais, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a jurisprudência da Corte Superior considera “V - Prejudicado o exame do recurso especial interposto pela alínea c do permissivo constitucional, pois a inadmissão do apelo proposto pela alínea a por incidência de enunciado sumular diz respeito aos mesmos dispositivos legais e tese jurídica. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.857.348/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020” (AgInt no AREsp n. 2.371.735/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, igualmente não se mostra possível sua apreciação porque “(...) não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.062.297/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030